Tribunal: TJMT
Processo: 1002131-05.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002131-05.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FELIPE PELISSARI - CPF: 051.174.341-61 (APELADO), PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES - CPF: 041.916.691-25 (ADVOGADO), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATO FRAUDULENTO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA COMPROVANDO FALSIDADE DA ASSINATURA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve a verificação da regularidade da contratação e a responsabilidade da instituição financeira pela inscrição indevida do nome do autor em cadastros restritivos de crédito.

III. RAZÕES

DE DECIDIR

3. A perícia grafotécnica realizada nos autos concluiu, de forma categórica, que a assinatura no contrato apresentado pelo banco era falsa, evidenciando a inexistência de vínculo jurídico entre as partes. Assim, cabia ao banco comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não fez.
4. A inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes caracteriza dano moral
in re ipsa
, sendo presumido o abalo sofrido, conforme jurisprudência pacífica do STJ.
5. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em conformidade com os precedentes para casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. A negativação indevida do nome do consumidor, decorrente de contrato fraudulento, gera dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando a comprovação do abalo sofrido. 2. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, cabendo-lhe o ônus da prova quanto à regularidade da contratação, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 373, II, do CPC. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em montante razoável, atendendo aos critérios da proporcionalidade e da função pedagógica da condenação."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 50068825220218130313, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, julgado em 04/05/2023; TJ-SP, AC 1008357-06.2021.8.26.0037, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, julgado em 24/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interposto por
BANCO BRADESCARD S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
que julgou procedente o pedido formulado nos autos da
Ação de Indenização
movida por
FELIPE PELISSARI.

Nas razões recursais constantes do ID 261732845, o
Banco Apelante
sustenta que o
contrato é válido
e foi formalizado com os documentos do autor, afastando, assim, a alegação de fraude. Argumenta, ainda, que a perícia grafotécnica
não constitui prova absoluta
, podendo ser contrariada por outros elementos probatórios.

Dessa forma, defende que
não houve ato ilícito ou conduta dolosa
por parte da instituição financeira, o que
afastaria o dever de indenizar
.
Subsidiariamente
, aduz que o
valor arbitrado a título de indenização por danos morais é excessivo, requerendo sua redução
.

Intimado, o Apelado apresentou as contrarrazões vistas em ID. 261732849 pleiteando pelo
desprovimento
do recurso.

As custas recursais foram devidamente recolhidas, conforme certidão de ID. 261913262.

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
Felipe Pelissari
, ajuizou ação de

Ação de Indenização

em face de
Banco Bradescard

S/A
, alegando q
ue
jamais celebrou contrato com a instituição financeira
, mas teve seu nome indevidamente negativado por uma suposta dívida de
R$ 195,16
.

Por essa razão, a parte autora ajuizou a presente demanda, visando a
declaração de inexistência do débito
e a condenação da parte requerida ao
pagamento de indenização por danos morais.

A liminar foi
deferida
, determinando que a requerida providenciasse a
retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes
.

Constata-se nos autos que, após a realização de
perícia grafotécnica
, restou comprovado que a
assinatura no contrato
apresentado pelo banco
era falsa
, evidenciando, assim, a
inexistência da relação jurídica entre as partes
.

Diante desse cenário, o d. Magistrado
a quo

julgou procedente
o pedido, confirmando a liminar anteriormente deferida, declarando a inexistência da dívida decorrente do contrato impugnado e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento da indenização, com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso.

Além disso, a requerida foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Diante da sentença, a
instituição financeira
apresentou recurso visando à reforma da sentença, o qual passa a analisar.

Cinge-se a controvérsia à
legalidade da contratação
, uma vez que o
Apelado
alega ter sido
vítima de fraude
, fato este
reconhecido pelo juízo de primeiro grau
, que declarou a
inexistência do contrato ora impugnado
.

Embora o
Banco Apelante
, em suas razões recursais, sustente a
legalidade da contratação
,
endosso o entendimento do juízo
a quo
e concluo pela
ilegalidade da contratação
, razão pela qual se faz necessária à
manutenção integral da sentença
.

Isso porque o Apelado
Felipe
ajuizou a presente ação, alegando ser
vítima de fraude
, sustentando que
não reconhece o contrato bancário nem a assinatura nele aposta
. Diante dessa alegação, o juízo determinou a realização de
perícia grafotécnica
para verificar a autenticidade da assinatura.

O Laudo Pericial visto em ID. 261732835 concluiu:
“As assinaturas lançadas nos documentos objetos da lide denominados “Proposta de Adesão Proteção Total” e “Proposta de Adesão”, cujas cópias foram acostadas em ID Num. 49304295 - Pág. 1/2, atribuídas ao Sr. FELIPE PELISSARI, não emanaram de seu punho escritor, tratando-se de assinaturas INAUTÊNTICAS...”

Assim, restou demonstrado que
não foi o Apelado quem realizou a contratação
junto à instituição bancária, uma vez que a
assinatura constante no contrato bancário
não foi
aposta por ele
.

Nesse contexto:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR - FALTA DO INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ASSINATURA FALSA - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIARIO - RESPONSABILIDADE CIVIL - DESCONTO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR - MANUTENÇÃO - JUROS DE MORA. A comprovação da prévia tentativa de solução extrajudicial para o ingresso em juízo, não possui amparo legal, pois além de o CPC não prescrever a sua obrigatoriedade como condição para a aferição de interesse processual, a Constituição Federal também assegura a todos o livre acesso ao Judiciário, segundo princípio fundamental da inafastabilidade da jurisdição. Nos termos do art. 14, do CDC, por ser objetiva a responsabilidade do prestador de serviço, como na espécie em julgamento, responde pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa.
Restando demonstrado nos autos a falsidade das assinaturas lançada nos contratos de empréstimo bancário, com a conclusão do Laudo Pericial Grafotécnico, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos que embasam a ação de origem. Comprovada à ocorrência de fraude na contratação, deve a instituição financeira ser responsabilizada pelos prejuízos causados a consumidora, em razão da atividade de risco que desenvolve.
Na fixação dos danos morais deve se pautar pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser em valor irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva. Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. O termo inicial de incidência dos juros de mora deve ser a data do efetivo prejuízo, nos termos da Sú mula n. 54 do STJ.” (TJ-MG - AC: 50068825220218130313, Relator: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 04/05/2023, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2023) Destaquei

O
Banco Apelante
interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, a
legalidade do contrato
. No entanto, constato que
não apresentou qualquer prova capaz de impugnar o Laudo Pericial
, o qual, de forma
clara, uníssona e inconteste
, concluiu que a
assinatura constante no contrato firmado

não pertence ao Apelado Felipe
, tornando
indevida qualquer cobrança relativa a ele
.

Diante disso, verifico que o Banco Apelante
não atendeu ao disposto no art. 373, II, do CPC
, que lhe impõe o
ônus de provar suas alegações
, sob pena de estas não serem consideradas verdadeiras.

A
validade de uma contratação
exige a comprovação
inequívoca
da manifestação de vontade do consumidor, sobretudo em relações consumeristas regidas pelo
Código de Defesa do Consumidor
. A
ausência de autenticidade do documento assinado
ou de outra
prova robusta
inviabiliza a tese sustentada pelo Apelante.

Nesse contexto,
correto o entendimento do juízo de primeiro grau
ao
reconhecer a inexistência do contrato
, diante da ausência de comprovação pela instituição bancária.

Ademais, o banco apelante sustenta ausência de dano moral ou, então, que o
valor da indenização por danos morais (R$ 10.000,00) é excessivo
e deve ser reduzido.

No entanto, os
descontos indevidos
realizados na conta do Apelado tiveram
intensa repercussão em seus direitos de personalidade
(
art. 5o, X, da CF
), evidenciando a
negligência da Instituição Financeira
ao permitir a realização de contrato fraudulento em nome do consumidor. Tal conduta causou
relevante prejuízo financeiro
e transtornos ao Apelado.

Ressalte-se que a
conduta negligente do banco
, ao não adotar medidas cautelares adequadas para evitar a fraude, culminou em cobranças indevidas ao Apelante com a inclusão do nome no cadastro de inadimplentes, configurando
clara violação aos direitos do consumidor
.

Diante disso, é imperiosa a
manutenção do dever de indenizar
, com um
caráter pedagógico
, para coibir a repetição de condutas semelhantes e incentivar a adoção de
medidas de aprimoramento de segurança
por parte da Instituição Financeira.

A propósito:

“(...)
3. A reparação do dano moral deve servir para recompor os transtornos sofridos pela vítima, bem como, para inibir a repetição de ações lesivas de idêntica natureza, devendo, ainda, ser suficiente para suprir o dano causado e não causar o enriquecimento da parte postulante, razão pela qual mister a manutenção do quantum indenizatório arbitrado no primeiro grau.
4. A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Precedentes do STJ. 5. Os juros de mora da condenação por danos morais têm como termo inicial a data do evento danoso, em se tratando de responsabilidade extracontratual. Aplicação da Súmula 54 do STJ. 7. Considerando o desprovimento do apelo, mister a majoração dos honorários em grau recursal. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. JUROS DE MORA ALTERADOS DE OFÍCIO.” (TJ-GO - AC: 51556913520218090041 ESTRELA DO NORTE, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO, Estrela do Norte - Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) Destaquei

Quanto a
o valor fixado na sentença, entendo que está dentro dos padrões razoáveis
para casos de
inscrição indevida em cadastros de inadimplentes
, especialmente quando comprovada a
ausência total de relação jurídica entre as partes
.

Os Tribunais, em casos análogos, têm arbitrado indenizações
entre R$ 5.000,00 e R$ 15.000,00
, conforme o grau do dano e a conduta da instituição financeira.

No presente caso, a indenização de
R$ 10.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, considerando a
total inexistência da relação jurídica
entre as partes; a
resistência infundada do banco
, que
manteve a negativação mesmo após a realização da perícia
; o
longo período em que o nome do apelado permaneceu indevidamente negativado
.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PROVA PERICIAL. FRAUDE NA ASSINATURA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. A autora tomou ciência da existência de um contrato de empréstimo consignado firmado com a financeira ré, cujas parcelas vêm sendo descontadas indevidamente do benefício que recebe do INSS. Devolveu o valor depositado. Na instrução processual, foi reconhecida a fraude na assinatura do contrato. Sentença declarou a inexigibilidade do contrato, condenou o réu a restituir os valores descontados e impos o pagamento de indenização por dano moral. Recurso do banco réu apenas para impugnar a indenização. Danos morais reconhecidos. A indevida celebração de contrato de empréstimo em nome do consumidor gera a ameaça concreta de prejuízo patrimonial, além da própria limitação da margem consignável. E, naquele período, sofreu descontos indevidos por empréstimo consignado não solicitado e com fraude na assinatura do contrato. Mantido valor da indenização (R$ 10.000,00), porque dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade admitidos pela Turma julgadora. Ação parcialmente procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10083570620218260037 SP 1008357-06.2021.8.26.0037, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 24/08/2022, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2022)

Portanto,
não há motivo para redução do valor da indenização
, devendo ser mantido como fixado na sentença.

DISPOSITIVO

Assim, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCARD S/A
, mantendo incólume a sentença.

Por conseguinte, desprovido o apelo do Banco, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 15% para 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025